Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL AFASTADA. COMPENSAÇÃO. LEGALIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTES SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.

I – Em se tratando de ação coletiva, o c. STJ fixou entendimento no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual é interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato (SINDIRETA/DF) e volta a correr, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, não sendo verificada a prescrição no caso em análise.

II – É desnecessária perícia para apurar o valor do título executivo judicial resultante de condenação de instituição financeira que deixou de aplicar os expurgos inflacionários em saldo de conta de poupança, pois pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, a partir dos limites estabelecidos na sentença.

III – O cumprimento individual de sentença proferida em demanda coletiva, visa a individualização do crédito, de modo que não se sustenta a alegada inadequação da via eleita, por falta de prévia liquidação do crédito para sua individualização.

IV – É vedada a rediscussão acerca da limitação temporal da condenação, a cujo respeito já se operou a preclusão.

V – É possível a compensação dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal, por leis, mesmo que tal matéria não tenha sido aventada no processo de conhecimento. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias, com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea, não implica violação à coisa julgada.

VI – Agravos de instrumento conhecidos e não providos.